Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708729-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIOGENES MOREIRA JUSTINO DESPACHO Indefiro petição de ID 12879517. Constitui ônus do advogado a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC/2015. A imagem juntada aos autos, pretensamente referente a uma cópia de tela do aplicativo de WhatsApp, nada comprova quanto ao teor da comunicação devida, nem sobre a identidade do destinatário da mensagem, nem para qual número de telefone foi endereçada. Intime-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator